Tribunal: STF
Processo: AI 534892
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
1. Recurso extraordinário apresentado intempestivamente, não
gozando os agravantes do prazo em dobro para recorrer previsto no
art. 191 do CPC, uma vez que a relação jurídica instaurada no
Tribunal a quo tinha como litisconsortes apenas os ora recorrentes,
que possuem procuradores em comum.
2. O fato de o despacho de
inadmissão do apelo extremo não ter acusado sua intempestividade não
 afasta uma nova análise, pelo Supremo Tribunal, desse pressuposto
de admissibilidade.
3. Agravo regimental improvido.